Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704777-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOYANE HEILOAR SILVA DIAS AGRAVADO: YURI LORENZO DIAS GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu antecipação de tutela para determinar que providencie vaga para o autor em creche pública ou conveniada, na proximidade de sua residência. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da isonomia, pois devem ser observados os parâmetros para efetivar a matrícula do autor, entre eles a disponibilidade de vagas e o critério cronológico diante das outras crianças inscritas que aguardam pelo mesmo direito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação de tutela. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Agravo interno interposto pelo agravante, requerendo a reconsideração da decisão. É o relatório. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao presente agravo. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. É como voto. Brasília, DF, 9 de julho de 2020 16:45:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator